Tribunal: TJDFT
Processo: 0739399-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739399-57.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO AGRAVADO: SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0039179-69.2000.8.07.0001, proposta por SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 140424176 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau manteve o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a alienação particular dos imóveis penhorados, determinando a expedição de mandado para que fosse possibilitada a visita aos bens e autorizando a venda de tais objetos a compradores diversos, por valor individual correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total de avaliação. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que as determinações de expedição de mandados extrapolam a competência do juízo de primeira instância, haja vista que deveriam ter sido objeto de carta precatória, a ser encaminhada para o local em que se encontram os imóveis penhorados, qual seja, a comarca de Santo Antônio do Descoberto-GO, por não ser ela comarca contígua ao Distrito Federal. Sustenta que a decisão recorrida deixou de considerar a existência de sentença de primeiro grau, proferida em favor do Sr. Dermival Deodato Freire (atual morador do imóvel em discussão), concedendo a proteção possessória da área onde estão situadas as chácaras objeto da presente demanda. O agravante afirma que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a alienação particular dos imóveis, estipulado em decisão proferida no dia 10/03/2022, com contagem inicial no dia 11/03/2022, e termo final na data de 10/07/2022, encontra-se exaurido, devendo ser anulada a autorização da venda dos bens penhorados. Ademais, alega haver instruído o agravo de instrumento, com laudos de avaliação sobre os imóveis em discussão (ID 41498461), demonstrando que o valor dos bens padece de atualização ou nova avaliação. Obtempera que o pedido de nova avaliação do imóvel está amparado na regra inserta no artigo 873 do Código de Processo Civil, em decorrência da evidência de aumento no preço do imóvel após a primeira avaliação. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que sejam reconhecidos a incompetência do juízo de origem e o exaurimento do prazo para alienação particular dos imóveis, bem como determinada a realização de nova avaliação do imóvel. Preparo recolhido (ID 41497804). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em sede de juízo de admissibilidade, constata-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. É cediço que à parte recorrente não é permitido discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propô-las no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Outrossim, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá legitimidade para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, tendo a parte exequente apresentado petição (ID 140350710 do processo de origem) pleiteando: i) a prorrogação do prazo para a alienação particular dos imóveis penhorados; ii) a intimação do ocupante das chácaras para permitir a entrada de visitantes; e iii) a autorização de que a venda possa ser realizada pelo valor individual de 50% (cinquenta porcento) do total da avaliação. Assim, o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido em parte, autorizando a venda pelo valor a menor e determinando a intimação solicitada, porém, esclareceu que o prazo para a alienação ainda estava em curso, havendo ainda extenso período até o seu exaurimento (ID 140424176 do processo de referência). No agravo de instrumento ora em apreço, o executado alega, em suma, que: i) a determinação da intimação deveria ser realizada por carta precatória; ii) a decisão recorrida deixou de considerar a existência de sentença de primeiro grau, proferida em favor do Sr. Dermival Deodato Freire (atual morador do imóvel em discussão), concedendo a proteção possessória da área onde estão situadas as chácaras objeto da presente demanda; iii) o prazo estipulado para a venda dos imóveis já se exauriu; e iv) o valor da avaliação deveria ser atualizado através de nova avaliação dos bens penhorados. Ocorre que tais argumentos vertidos em sede recursal apenas foram suscitados pelo recorrente no presente agravo de instrumento, sem que fossem analisados pelo juízo a quo. Observa-se, portanto, que o agravante incorreu em inovação recursal em relação a todos os fundamentos vertidos em seu recurso, de modo que a análise da pretensão ensejaria supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Corroborando o entendimento de que não é possível tratar, em sede de agravo de instrumento, sobre matéria não arguida anteriormente perante o Juízo de origem, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESTABELECIDO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TR FIXADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. OFENSA INACEITÁVEL À COISA JULGADA E AO INSTITUTO DA PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido de não conhecimento do agravo de instrumento fundado em questão pertinente ao mérito recursal não configura matéria para ser apreciada como preliminar, de sorte que sua arguição deve ser rejeitada. 2. Firmado juízo negativo de admissibilidade do recurso em relação ao pedido de afastamento da condenação da verba honorária no patamar de 15% (quinze por cento), diante da inexistência de tal obrigação na decisão agravada. A formulação de pedido apenas nesta instância recursal consubstancia inaceitável inovação recursal, com violação aos princípios da dialeticidade, da ampla defesa e do contraditório. 3. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. 4. Inviabilidade, para o caso concreto, de substituição da TR, como índice de correção monetária, pelo IPCA-E, porque estabelecido aquele parâmetro na sentença coletiva exequenda, a qual transitou em julgado e foi proferida em data anterior ao de julgamento da matéria pelo STF. Entendimento que privilegia a segurança jurídica. 5. Recurso conhecido parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido em parte. (Acórdão 1634466, 07074536720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA OBJETO DE ANÁLISE EM OUTRO RECURSO. INOVAÇÃO. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento que apresenta matéria pendente de julgamento em outro recurso. 2. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na origem. 3. A tese apresentada exclusivamente no agravo de instrumento não pode ser apreciada pelo Tribunal, por implicar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1632476, 07186026020228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria. 2. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 5. Considerando que a correção monetária constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, não há que se falar em incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF, impondo-se a manutenção da decisão que determinou a realização de cálculos pela Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1619981, 07201095620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Diante do que prevê o Código de Processo Civil e do entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida imperativa, por tratar-se de inovação recursal. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022 às 10:56:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora